Tribunal: TJSP
Processo: 1011649-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA DPVAT – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA COM BASE NO PERCENTUAL DE INVALIDEZ APURADO EM PERÍCIA E APÓS A DEDUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA PELA VIA ADMINISTRATIVA INCIDIRÁ A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS MORATÓRIOS – AUTOR QUE POSTULOU EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO COM BASE NO TETO INDENIZATÓRIO – PEDIDO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA DPVAT – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA COM BASE NO PERCENTUAL DE INVALIDEZ APURADO EM PERÍCIA E APÓS A DEDUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA PELA VIA ADMINISTRATIVA INCIDIRÁ A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS MORATÓRIOS – AUTOR QUE POSTULOU EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO COM BASE NO TETO INDENIZATÓRIO – PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011649-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelado RAFAEL NEVES GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011649-72.2019.8.26.0100 -Voto no 15.775
2
VOTO No 15.775
APELAÇÃO No 1011649-72.2019.8.26.0100
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A
APELADO: RAFAEL NEVES GOMES
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ(A): LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
OBRIGATÓRIA
DPVAT

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA COM
BASE NO PERCENTUAL DE INVALIDEZ APURADO
EM PERÍCIA E APÓS A DEDUÇÃO DA QUANTIA
RECEBIDA
PELA
VIA
ADMINISTRATIVA
INCIDIRÁ A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS
JUROS MORATÓRIOS AUTOR QUE POSTULOU
EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO COM BASE NO
TETO
INDENIZATÓRIO

PEDIDO
PARCIALMENTE ACOLHIDO
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
RECONHECIDA

HONORÁRIOS
SUCUMBÊNCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE
MANUTENÇÃO

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls.183/191)
interposto em face da r. sentença de fls. 177/180 que, em ação de
indenização securitária obrigatória julgou parcialmente procedente o
pleito inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor
de R$ 4.725,00, atualizado desde o evento danoso e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, deduzido ainda o montante já
recebido pela via administrativa.
A r. sentença também condenou a ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários fixados em R$ 1.000,00.
A requerida apela sustentando que a r. sentença
merece reforma pois da forma como constou no dispositivo, o valor já
pago pela via administrativa seria deduzido somente após o cálculo da
indenização fixada, conforme o percentual de invalidez apurado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011649-72.2019.8.26.0100 -Voto no 15.775
3
somado à atualização e juros, o que não se admite.
Assevera que para que não haja enriquecimento sem
causa do apelado, deve constar como valor da condenação a quantia de
R$ 3.037,50, ou seja, o valor apurado segundo o grau de invalidez com o
abatimento do valor já pago na via administrativa.
Insurge-se ainda quanto à verba sucumbencial que
lhe foi imposta já que o autor postulou o pagamento de indenização de
acordo com o teto máximo e ainda corrigido desde a MP 340/2006, o
que não foi acolhido.
Ressalta ainda que o apelado postulou em sua
exordial o pagamento de honorários em 20% do valor atualizado da
condenação e fixá-los por equidade, conforme disposto na r. sentença
recorrida, acaba por extrapolar tal pedido, devendo, portanto, tal questão
ser retificada para 10% do valor da condenação.
Postula assim a reforma da r. sentença nos moldes
indicados no presente recurso e apresenta prequestionamento à matéria.
Contrarrazões a fls.197/201.
O recurso foi regularmente processado e não há
oposição das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial acolhimento.
Cuida-se de ação indenizatória na qual o apelado
sustenta ter sido vítima de acidente de trânsito, o que lhe ocasionou
invalidez permanente fazendo jus assim à indenização securitária
obrigatória no valor integral de R$ 13.500,00.
Após buscar o recebimento da indenização pela via
administrativa, o autor informou ter recebido somente a quantia
equivalente a R$ 1.687,50 (fls. 34) e, por isso busca em juízo a diferença
indenizatória.
A requerida insurge-se inicialmente quanto à forma
de cálculo da indenização devida ao autor e, razão lhe assiste já que
primeiro deve-se deduzir o valor já pago pela via administrativa e sobre
a diferença é que deverá incidir a correção monetária e os juros
moratórios.
Dessa forma, considerando que o perito judicial do
IMESC concluiu que o dano patrimonial físico do apelado é de 35% (fls.
168) a indenização deve ser calculada em 35% de R$ 13.500,00, que
resulta em R$ 4.725,00 e deste valor deve ser descontado o montante
recebido pela via administrativa, qual seja R$ 1.687,50 (fls. 34),
totalizando R$ 3.037,50, sendo que este valor é que deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011649-72.2019.8.26.0100 -Voto no 15.775
4
atualizado e acrescido os juros.
Também merece ser acolhida a irresignação
apresentada pela apelante no que diz respeito ao ônus sucumbencial.
Isso porque o autor postulou expressamente o
pagamento de indenização com base no teto de R$ 13.500,00 e obteve o
acolhimento parcial de seu pedido, ou seja, lhe foi deferido o pagamento
de indenização calculada em 35% do teto, conforme grau de invalidez
apurado pelo perito médico judicial.
Dessa forma, a distribuição da sucumbência deve ser
reformada e, considerando que os litigantes foram igualmente
vencedores e vencidos, vedada a compensação, nos termos do que
preceitua o artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, cada parte
deverá arcar com suas despesas processuais, assim como com os
honorários advocatícios da parte contrária.
De outro vértice, quanto à fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, entendo que não houve qualquer violação
aos limites da causa, uma vez que se trata de pedido implícito, cujo
exame decorre da lei processual.
Além disso, arbitrar tal verba em percentual da
condenação, conforme pretendido pela apelante, resultaria em quantia
ínfima que iria de encontro aos parâmetros elencados no artigo 85, §2o,
do Código de Processo Civil.
Por essa razão mantenho a fixação dos honorários
por equidade, ressaltando que, tendo em vista o reconhecimento da
sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com o valor de R$
1.000,00 em favor do patrono da parte contrária, observado o benefício
da gratuidade concedido ao autor.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança de diferença de
indenização. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais com base no art. 85, § 8o, do CPC, em montante que
se revelou superior a 20% da condenação, que era o valor
inicialmente requerido. Pedido implícito decorrente da lei e não
necessariamente da petição inicial. Ausência de violação aos limites
objetivos da lide. Julgamento "ultra petita" não configurado.
Recurso
não
provido
(TJSP
-Apelação
Cível
1017992-88.2017.8.26.0477 - Desembargador Relator CESAR
LACERDA j. 27/09/2019 v.u.). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011649-72.2019.8.26.0100 -Voto no 15.775
5
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, nos moldes indicados alhures.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator